Tribunal: TJES
Processo: 5031559-13.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Títulos da Dívida Pública; Obrigação de Fazer / Não Fazer; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031559-13.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINA SOARES DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5031559-13.2023.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
MARINA SOARES DA SILVA
RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DÍVIDA ATIVA. COBRANÇA DE ISSQN. FATO GERADOR INEXISTENTE. PEDIDO DE BAIXA DE INSCRIÇÃO DESDE 2019. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de Origem,
in verbis
:
“
[...] a parte requerente narra que possuía um ateliê de costura, localizada na Rua Fortunato Ramos, n. 116, em Santa Lúcia, Vitória/ES, sob a inscrição municipal 857653. Informa que seu nome foi inscrito em dívida ativa pela cobrança do imposto de ISS, sob o montante de R$3.012,78 (três mil, doze reais e setenta e oito centavos), o que não concorda, eis que afirma não mais exercer qualquer trabalho no local ou com costuras, desde o ano de 2006. Esclarece que a empresa foi encerrada em junto ao Município de Vitória em 11/07/2023, através do processo 4667077/2023. Pede, em síntese, que seja dada baixa na inscrição de dívida ativa, sob a importância de R$ 3.012,78 (três mil, doze reais e setenta e oito centavos)
.”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes o pedido autoral, motivo pelo qual a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedentes o referido pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela autora consiste saber no seguinte: alegação de que o imposto discutido nos autos não é devido desde o ano de 2019, vez que a autora realizou os trâmites necessários para desativar o cadastro desde aquela época, mas o requerimento não foi atendido pela ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No que concerne à alegação de que o imposto discutido nos autos não é devido desde 2019, assiste razão à parte autora. Sabe-se que o fato gerador do ISSQN é a prestação do serviço (art. 2º da Lei nº 6.075/2013). A simples existência do cadastro municipal ativo não garante a tributação, vez que constitui apenas presunção relativa de que há prestação de serviço. Sendo assim, ao considerar que a parte autora não exercia atividade desde 2006 e havia realizado o requerimento de baixa no cadastro desde 2019, conforme comprovado nos autos, a cobrança é indevida. E, ainda que a autora não tivesse solicitado a baixa junto ao cadastro municipal no ano de 2019, não seria permitida a cobrança do ISSQN, pois, como já dito,
o aspecto material da hipótese de incidência do imposto é a prestação de serviços. Por tais singelos motivos, reforma-se a sentença objurgada para julgar procedente o pleito autoral.

IV. DISPOSITIVO

5.
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
para
REFORMAR
a decisão objurgada,
JULGANDO PROCEDENTE
o pedido constante da peça inicial, no sentido de
DECLARAR
inexistente o débito decorrente da cobrança do ISSQN discutido nos autos e
CONDENAR
a parte ré a realizar a baixa do nome da autora na Inscrição de Dívida Ativa.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

_________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 2º da Lei 6.075/2013.

Jurisprudência relevante:
TJES; AI 0021427-21.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 28/01/2020; DJES 07/02/2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 0018130-07.2018.8.08.0035, Relator DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, DJ: 08/11/2018

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)